Tribunal: TJDFT
Processo: 0740098-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0740098-77.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. A credora agrava da decisão da 1a Vara da Fazenda Pública (Processo 0709224-89.2023.8.07.0018 – ids 207873423; 209259142 – EmD improvidos) que, em cumprimento individual de sentença coletiva exarada no Proc. 32.159/97 (Sindireta/DF), indeferiu a expedição de requisição de pequeno valor com o teto previsto pela Lei n. 6.618/2020 e determinou a expedição do precatório relativo à parcela incontroversa do crédito principal, indicada no id 194853928. Alega, em suma, cabível a expedição das requisições de pequeno valor no limite de até 20 salários-mínimos, ante o teor da Lei no 6.618/20, que deverá ser aplicada de forma imediata haja vista sua natureza processual, além de que não foi observado que o processo ainda está em curso e sequer houve decisão anterior que versasse sobre a mesma matéria. Acrescenta ser inaplicável o Tema STF 792, porque não há situação jurídica constituída em data anterior, e que a interpretação de texto constitucional cabe ao STF, que deve ser acompanhado pelos demais Tribunais, pouco importando se a decisão do Tribunal de origem tenha sido proferida antes daquela da Suprema Corte. Aponta perigo de dano no caráter alimentar das verbas envolvidas. Requer a tutela de urgência para a expedição de requisições de pequeno valor – RPV’s para pagamento dos valores que não ultrapassam o teto de 20 salários mínimos. 2. Não obstante o RE 1.205.530 (Tema 28) autorize o prosseguimento da execução de valor incontroverso da condenação não mais sujeita a recurso, também ressalta que o enquadramento da obrigação como de pequeno valor, passível de pagamento via RPV, como almeja a agravante, deve observar a importância total perseguida. No caso, o débito incontroverso sendo superior ao limite legal de dez salários-mínimos e, considerando que o trânsito em julgado da sentença ocorreu antes da Lei-DF 6.618/20, é inviável a expedição do requisitório para imediata execução do valor inconteste, ressalvada a hipótese de renúncia do excedente pela credora. Cumpre anotar que a sentença exequenda transitou em julgado em 11/03/20, vale dizer, antes de entrar em vigor a Lei-DF 6.618/2020 (DODF, de 16/6/20) que elevou para 20 salários-mínimos o limite, até então de 10 s.m., para pagamento de RPV. A norma acerca do limite para pagamento de RPV é de natureza material-processual, atingindo apenas os títulos executivos transitados em julgado durante a sua vigência: EMENTA EXECUÇÃO – FAZENDA – LEI – APLICAÇÃO NO TEMPO. Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda. (STF Pleno, RE 729.107, julgado em 2020) 3. Posto isso, indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 01 de outubro de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator